Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO CONSTANTE DO TIPO PENAL. TRAZER CONSIGO E VENDER. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. As declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de usuário, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-la.
3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que a prática de mais de um núcleo verbal previsto no tipo penal não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada foi mais reprovável.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a fundamentação utilizada em sentença considera elementos já sopesados pelo legislador quando da criação do tipo penal.
6. Esta Corte, reverberando o decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado o entendimento de que o art. 42 da Lei no 11.343/2006, ao dispor sobre a natureza e a quantidade da substância apreendida, previu vetores de uma única circunstância judicial. Assim, descabe o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06 quando apenas a natureza da droga merece maior reprovação.
7. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nas imediações mencionadas no inciso III, do art. 40, da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.